Tribunal: TJSP
Processo: 1029547-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - Município de Campinas – Multa administrativa do exercício de 2011 – Município de Campinas – Ação interposta em 16/7/2018 – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal - Valor da execução fiscal a que se refere estes embargos corresponde a R$ 802,10 inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - Município de Campinas – Multa administrativa do exercício de 2011 – Município de Campinas – Ação interposta em 16/7/2018 – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal - Valor da execução fiscal a que se refere estes embargos corresponde a R$ 802,10 inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação executiva (25/11/2014 - R$ 826,96), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029547-
90.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DE CAMPINAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029547-90.2018.8.26.0114 -Voto no 11078
2
Apelação cível no: 1029547-90.2018.8.26.0114
Apelante: Irmandade de Misericórdia de Campinas
Apelada: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
VOTO No 11078
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal - Município de
Campinas Multa administrativa do exercício de 2011 Município
de Campinas Ação interposta em 16/7/2018 Insurgência contra
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
- Valor da execução fiscal a que se refere estes embargos
corresponde a R$ 802,10 inferior ao valor de alçada na data da
propositura da ação executiva (25/11/2014 - R$ 826,96), mesmo
considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ
Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão
expressa quanto aos recursos cabíveis
Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade Precedentes do STJ -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados em 16/7/2018
pela IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, julgados improcedentes pela
sentença de fls. 251/254 para afastar as alegações de impenhorabilidade de seus
créditos e nulidade do auto de infração e imposição de multa por ausência de
embasamento legal específico, ao fundamento de que a embargante não se
desincumbiu do ônus probatório quanto à inocorrência dos fatos descritos pela
autoridade fiscalizadora nem em demonstrar que o AIIM no 00739 de 26/9/2011
padece de vício de ilegalidade ou ilegitimidade; o caráter não lucrativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029547-90.2018.8.26.0114 -Voto no 11078
3
embargante não a dispensa do cumprimento das normas sanitárias, mantendo a
penhora dos autos. Condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00, nos termos do art. 85,
§8o do CPC, ante o valor da causa.
Apela a embargante sustentando a nulidade do AIIM no 00739 de
26/9/2011ante a ausência de embasamento legal uma vez que a RDC 50/2002 da
ANVISA trata de matéria exclusiva de regulamento técnico para planejamento,
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de
saúde, não incluindo a fiscalização de limpeza; não existe nenhuma relação entre a
matéria discutida e os artigos da Lei Estadual 10.083/98 utilizados na fundamentação
da multa imposta; impenhorabilidade dos valores constritos em razão de sua utilização
para as necessidades do Hospital, consignando que o bloqueio gerará enorme ônus à
apelante e a todos que dependem de seus serviços devendo a execução processar-se de
forma menos onerosa para o devedor (fls.259/268)
Contrarrazões às fls.271/279.
É O RELATÓRIO.
Discute-se nestes autos a cobrança de multa administrativa do
exercício de 2011, no valor de R$ 802,10, conforme CDA aqui copiada às fls.
217/218, mesmo valor atribuído à causa nestes embargos.
Não obstante a controvérsia acerca da validade do auto de infração
e imposição da multa e da impenhorabilidade do créditos da embargante, mister se
faz a verificação da interposição do recurso de apelação e a questão referente ao
valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público possui
entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de apelação, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029547-90.2018.8.26.0114 -Voto no 11078
4
valor atribuído à causa for inferior ao valor de alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das sentenças de
primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição da ação.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - ALÇADA RECURSAL
(ART. 34 DA LEI 6.830/80). 1. Segundo o art. 34 da LEF, somente é
cabível o recurso de apelação para as execuções fiscais de valor
superior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
- ORTN. 2. Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e
o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a
perda do valor aquisitivo. 3. 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN =
308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia. 4. O valor de alçada deve ser auferido,
observada a paridade com a ORTN, no momento da propositura da
execução, levando em conta o valor da causa. 5. Recurso especial
provido em parte.” (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ
17/05/2004, p. 206).
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029547-90.2018.8.26.0114 -Voto no 11078
5
na data de distribuição da execução fiscal a que se referem estes embargos,
(25/11/2014), o valor de alçada correspondia a R$ 826,96 e o débito exequendo
perfazia um valor de R$ 802,10, não atingindo, destarte, o valor de alçada,
inviabilizando, por consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância quando o
valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando o valor da
execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se (art.
496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja para a parte executada.
Consigna-se, por fim, ser incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo STJ dos critérios para aferição do
valor de alçada, não há qualquer dúvida acerca do recurso cabível ao caso, cujos
pressupostos encontram-se expressamente previstos no art. 34 da Lei no 6.830/80.
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs. APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Não cabe o
recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs,
não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. 3.
Recurso especial não provido”. (REsp no 1.233.828/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029547-90.2018.8.26.0114 -Voto no 11078
6
explicitados no voto.
Raul De Felice

Relator